Tribunal: TJDFT
Processo: 0717755-94.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717755-94.2023.8.07.0009 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: VY Serviços, Comércio e Empreendimentos Ltda Embargados: Banco Bradesco Financiamento S/A Vitor Martins Camargos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária VY Serviços, Comercio e Empreendimentos Ltda contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelo segundo embargado (Id. 69025930). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator